Tribunal: STF
Processo: RHC 251959
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 906.783/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DA PENA E AUMENTIO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 39) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que em 1ª instância fora reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, removida no julgamento de apelação do MP.



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por conversas existentes em seu celular, que não seriam suficientes para comprovar habitualidade na atividade criminosa. (p. 6)



    Declara ser primário e ter bons antecedentes. (p. 6)



    Articula a ocorrência de bis in idem por a quantidade de drogas ter sido utilizada para majorar a pena-base e para afastar o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em desconformidade com a tese fixada no tema 712 da sistemática da repercussão geral. (p. 6)



    Afirma que a dedicação às atividades criminosas só se prova por sentença penal condenatória transitada em julgado. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 230.282, impetrado em favor do corréu Rodrigo Fávaro Hasunuma.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, com base nos seguintes elementos:



    ‘No caso concreto, foi encontrado 01 (um) tijolo de 'maconha', pesando 492,62g, além do fato de que o laudo pericial de fls. 262/293 comprovou que o réu mantinha conversas para venda de entorpecentes a diversos usuários, sendo o narcotráfico sua atividade usual, ele que mencionou, na Delegacia de Polícia, que não era a primeira vez que praticava o crime, o que demonstra, ainda mais, a impossibilidade da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a evidenciar, a mais não poder, que ele se dedicava às atividades criminosas’”. (eDOC 34, p. 2)



    Verifica-se, portanto, que a variedade e a quantidade de drogas não foram o único fundamento para se negar ao recorrente a causa de diminuição de pena. Foi reconhecida sua dedicação às atividades criminosas, a partir de conversas que mostravam o recorrente realizando a mercancia de entorpecentes. Tal prova é idônea e suficiente ao afastamento do redutor, como se percebe dos arestos:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. APARELHO CELULAR – ACESSO – AUTORIZAÇÃO. Determinada, pelo Juízo, realização de perícia em telefone e sendo previsto o acesso, por autoridade policial, a fim de extrair informações sobre crime, não há falar em ilegalidade na atuação policial. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006...” (HC 169.801, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME FECHADO: INADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. Os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias ordinárias — durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram achadas porções de crack e maconha, bem como aparelho celular com diversos diálogos versando sobre negociação e imagens de entorpecentes —, demonstram não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. 2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para estabelecer o regime inicial semiaberto”. (HC 246612 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    Por fim, não se concebe qualquer bis in idem na dosimetria da pena, já que não houve aplicação de causa de aumento ou diminuição na terceira fase.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente